Tribunal: TJDFT
Processo: 0723151-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723151-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUISIANE DE AVILA SANTANA, LEANDRO SANCHEZ DOS REIS APELADO: RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP, DENISE APARECIDA RODRIGUES PINHEIRO DE OLIVEIRA, LARISSA RODRIGUES DE OLIVEIRA, RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O À Secretaria da 6a Turma Cível, para que anote a existência de pedido de sustentação oral (ID 32971218), nos termos do artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília, D.F., 25 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator